Tribunal: TJMT
Processo: 0000687-98.2004.8.11.0019
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000687-98.2004.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IVALDO BONFIM DOS SANTOS - CPF: 405.197.679-34 (EMBARGADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AMBIENTAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA EXEQUENDA – ARTIGO 924, II, DO CPC – ALEGAÇAO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, julgou extinto o processo, pelo cumprimento integral da obrigação, na forma do art. 924, II, do CPC.

Aduz o Embargante que o acórdão apresenta omissão, tendo em vista a existência de saldo remanescente nos autos.

Relata que “
foi determinada a penhora nas contas do executado em 19/09/2007 (fl. 68) no valor de R$ 21.325,99, sendo comunicado o bloqueio de R$ 18.125,51 em 10 de dezembro de 2008 (fl. 70)
.”

Registra que “
apesar de o exequente ter requerido a transferência dos valores para sua conta, inclusive para a realização do procedimento de imputação para indicação do saldo remanescente, a transferência apenas ocorreu em22/09/2009 (fl. 82), no valor de R$ 22.868,66, em valor evidentemente insuficiente para a satisfação integral do crédito, o qual, conforme cálculo anexo, era de R$ 39.270,92 na data da transferência
.”

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para sanar a omissão suscitada, faz prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Apresentadas contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento dos embargos (ID 134743669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

Conforme assinalando no relatório, o Embargante defende que o acórdão apresenta omissão, visto que o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, pelo cumprimento integral da obrigação, na forma do art. 924, II, do CPC, mesmo havendo saldo remanescente nos autos.

Quanto aos argumentos deduzidos pelo Embargante, estes foram devidamente enfrentados, como se infere do voto que, à unanimidade, negou provimento ao recurso. Para melhor entendimento, abaixo transcrevo-o:

“Atendo-me diretamente à insurgência recursal o qual alega-se a existência de saldo remanescente à ser adimplido pelo Apelado, importante transcrever parte da sentença proferida pelo juízo
a quo,
senão vejamos:

‘[...] Inicialmente, a CDA nº 000691/04, foi confeccionada no valor de R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme se depreende da certidão de dívida ativa anexada a exordial inicial (Num. 41630771 - Pág. 15). Entre um ato e outro, houve a realização de penhora online, via BACENJUD, com a pretensão de penhorar o valor do último cálculo acostado na execução, qual seja, R$ 21.325,99 (vinte e um mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos) (Num. 41630771 - Pág. 80), ocasião em que foi bloqueado o valor de R$18.125,51 (dezoito mil cento e vinte cinco reais e cinquenta e um centavos) na conta do executado (Num. 41630771 - Pág. 97). O Banco Bradesco/SA, informa que transferiu o valor já atualizado de R$ 22.868,66 (vinte e dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) na data de 17/12/2008, para a conta Única do TJMT, juntando os comprovantes (Num. 41630771 - Pág. 114/115), valor esse superior ao da última atualização da dívida pela parte exequente. Em cálculo elaborado pelo Contador Judicial acostado no Num. 41630771 - Pág. 151/152, o valor da dívida foi atualizado, bem como já foi descontado o valor bloqueado judicialmente, apresentado o valor remanescente no montante de R$ 6.702,51 (seis mil setecentos e dois reais e cinquenta e um centavos). Novamente houve a atualização do débito remanescente, totalizando o valor de R$ 7.732,62 (sete mil setecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) (Num. 41630766 - Pág. 9). Ato contínuo, o executado manifestou-se nos autos, requerendo a extinção da execução, e anexa o comprovante de depósito judicial do débito remanescente, conforme (Num. 41630766 - Pág. 12). A parte exequente requereu a transferência do valor para a conta única da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (Num. 41630766 - Pág. 25/26), apresentando CDA em nome do executado no valor de R$ 139.140,14 (cento e trinta e nove mil cento e quarenta reais e quatorze centavos). Deferido o pedido de expedição de alvará para levantamento do depósito judicial em favor da Fazenda Pública (Num. 41630766 - Pág. 30). Em seguida foi expedido Alvará judicial (Num. 41630766 - Pág. 34), no valor de R$ 9.058,53 (nove mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), referente ao depósito judicial do valor remanescente realizado pelo executado. No petitório de Num. 41630766 - Pág. 36/37 o exequente relatou que o valor não era suficiente para garantir a satisfação do débito, tendo em vista que a dívida perfazia o valor de R$ 172.992,73, requerendo, por fim, a penhora online, via Bacenjud. O Pedido supracitado foi indeferido (Num. 41630766 - Pág. 41/42). Em seguida, o exequente pleiteou pela transferência dos valores bloqueados via sistema BACENJUD, sendo expedido o Alvará Judicial no valor de R$ 35.817,98 (trinta e cinco mil oitocentos e dezessete reais e noventa e oito centavos) (Num. 41630766 - Pág. 50/51). Na petição de Num. 41630766 - Pág. 66 o exequente requereu penhora online via Bacenjud, no valor de R$ 234.529,81, deferida na decisão de Num. 41630766 - Pág. 70/71, a qual restou infrutífera. Por inúmeras vezes a parte executada compareceu aos autos requerendo a extinção da execução fiscal pelo pagamento, no entanto, mesmo intimada para se manifestar acerca da quitação da dívida a parte exequente apenas requereu mais uma vez o bloqueio online, via sistema BACENJUD’.

Pode-se notar desta cronologia que houve a penhora de valores, atualização do débito remanescente e novo pagamento pelo devedor, vindo este à requerer a extinção da execução, entretanto, a Fazenda Pública pugnou pela transferência dos valores para conta da Procuradoria Geral do Estado e apresentou nova atualização do débito.

(...)

De fato, a cronologia apresentada pelo Apelado, que corrobora com aquela descrita pelo juízo sentenciante, em especial pelo peticionamento do devedor à fl. 132, id 92816166, p. 10, pugnando pela urgentíssima intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o depósito do saldo remanescente. Vislumbra-se que o exequente devidamente intimado em 05/10/2011, o que restou certificado pela secretaria judicial na data de 02/05/2012 e, frise-se, o Estado só compareceu em juízo para se manifestar em 10/08/2012, ou seja, mais de noventa dias após a certidão expedida, tendo apenas pugnado pela suspensão do feito pelo prazo de trinta dias.

Na data de 15/02/2013, certificado foi que o prazo de suspensão requerido decorreu, mais uma vez, sem a manifestação de qualquer das partes, principalmente da parte exequente, o qual tinha o dever de conduzir a persecução do crédito que alegava ter de modo célere e tempestiva, mas o que ocorreu foi nova manifestação somente em 16/08/2013.

Com efeito, entendo que a declaração de extinção da dívida pelo juízo
a quo
mostra-se escorreita, notadamente porque a Fazenda Pública, devidamente intimada, quedou-se inerte, de modo que o feito executivo não pode ter sua tramitação perpetuada à bel prazer do exequente, notadamente quando este se manifesta em importantes momentos do transcurso processual intempestivamente.”

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023